Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. ESPERA SUPERIOR A OITOCENTOS DIAS PARA CONSULTA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de antecipação de tutela, interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55028262). Pleito de gratuidade de justiça deferido em decisão monocrática de ID. 55038621, na qual foi concedida a antecipação da tutela recursal.
3. Em suas razões recursais, a requerente, com 49 anos, relata ter sido diagnosticada com cistocele, retocele, miomatose e fluxo menstrual intenso; enfrenta sérias dificuldades de mobilidade e sangramento, causando fraqueza, cólicas intensas e risco de vida. Apesar das tentativas de tratamento, incluindo fisioterapia, sem sucesso, sofre de incontinência urinária e anemia agravada; aguarda há mais de 801 dias na fila de regulação, desde 09/11/2021. Narra que sua urgência foi classificada como 'risco amarelo' desde 06/06/2022; no entanto, ainda não recebeu a consulta necessária. Mesmo com a condição descrita como urgente pelo médico, não obteve resposta efetiva da Administração Pública, permanecendo à espera do tratamento necessário.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde está sujeito a critérios rigorosos de organização, controle, gerenciamento e priorização, incluindo a observância de protocolos e a classificação de risco, sendo fundamental o respeito à lista de espera correspondente. Ademais, ressalta que, no caso, as ações e atenções necessárias estão sendo adequadamente providenciadas pelo Poder Executivo, demonstrando que a questão tem recebido o tratamento e a atenção devidos.
5. O Ministério Público manifestou-se no ID 184660524 pela confirmação dos efeitos da tutela antecipada recursal.
6. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
7. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
8. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames.
9. No caso, depreende-se do relatório médico de ID 183788578 dos autos originários que a recorrente possui diagnóstico de cistocele, necessitando de consulta pleiteada para o seu tratamento. Segundo extrato de consulta ao SISREGIII (ID 183788578), a autora solicitou atendimento em 09/11/2021, mas o pedido foi devolvido por falta de conteúdo descritivo mínimo; a solicitação foi reenviada em 10/03/2022, destacando a necessidade de reavaliação para cirurgia ginecológica, mas em 30/05/2022 foi novamente devolvida pela mesma razão. No mesmo dia, o pedido foi reenviado, incluindo observação de avaliação médica para cirurgia e um quadro de incontinência urinária sem esforço, por provável insuficiência do músculo detrusor; porém, foi novamente devolvido. Em 06/06/2022, a solicitação foi atualizada, ressaltando miomatose intramural e submucosa com fluxo menstrual exagerado e perda de urina de três anos; a classificação de risco foi alterada de verde para amarelo em 03/01/2024.
10. Observa-se, no caso em análise, que desde a primeira solicitação de atendimento em 09/11/2021, passando por diversas tentativas de reenvio, até a última atualização significativa em 06/06/2022, o período de espera para fornecimento de consulta excedeu amplamente os 100 dias estipulados no enunciado 93 do CNJ para realização de consultas e exames. Consequentemente, constata-se uma inegável mora estatal no fornecimento do serviço de saúde essencial.
11. Considerando a situação da requerente, caracterizada por um quadro clínico que envolve riscos sérios à sua saúde e bem-estar, a demora na prestação do serviço de saúde torna-se ainda mais repreensível. A recorrente, que já sofre com agravamento de sua condição devido à incontinência urinária, além de enfrentar risco de vida devido a complicações decorrentes de sua condição, necessita de uma atenção imediata e eficaz por parte do SUS. Este cenário de demora injustificada e prolongada na assistência médica não apenas transgride os mandamentos constitucionais de garantia à saúde, como também viola a dignidade humana da autora.
12. Diante do exposto, torna-se imperativo que medidas urgentes sejam tomadas para garantir o acesso da recorrente ao tratamento médico necessário, razão pela qual mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
13. Recurso conhecido e provido para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar ao Distrito Federal a obrigação de realizar consulta médica em cirurgia ginecológica, nos termos da prescrição médica, em favor da parte recorrente, no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.